Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. INCIDENCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS JUNTO AO FISCO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário ao instituir que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
2. Não sendo imputável a paralisação do feito ao exequente/agravado por ausência de impulso processual, aplica-se o enunciado de súmula no 106 do STJ ao caso. 2.1. Se proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, e a ausência/demora na citação e na efetivação dos demais atos processuais decorre de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Precedentes.
3. Reputa-se válida a citação encaminhada para o endereço cadastrado no banco de dados do fisco distrital, pois, tratando-se de crédito tributário decorrente de ICMS, é obrigação do contribuinte mantê-lo atualizado, na forma do art. 27 do Decreto Distrital 18.955/1997 (Regulamento do ICMS – RICMS/1997)
4. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015. 4.1. Na situação em exame, a executada movimentou constantemente a conta na qual sofreu constrição judicial, efetuando variados pagamentos por meio de cartão de débito, o que excepciona a proteção legal, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.